Tribunal: TJMT
Processo: 1030411-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030411-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JAIR PEREIRA DE MORAIS - CPF: 805.747.501-34 (APELADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte–MT, que

acolheu exceção de
pré
-executividade, declarando a prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na CDA n.o 2022586445, com extinção da execução e condenação do Estado em honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que originou o débito executado, e (
ii
) avaliar a proporcionalidade do percentual de honorários advocatícios fixado.

III. Razões de Decidir

As disposições do Decreto Federal n.o 6.514/08, invocadas pelo apelante para afastar a prescrição, aplicam-se apenas à Administração Pública Federal e não têm efeito nos processos administrativos estaduais e municipais, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do TJMT.

Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% fixado pela sentença está em conformidade com o art. 85, §3o, inciso I, do CPC, considerando-se proporcional e adequado aos serviços prestados, não havendo justificativa para redução.

IV. Dispositivo e Tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:
“1. As normas processuais do Decreto Federal no 6.514/2008 não se aplicam a processos administrativos estaduais ou municipais. 2. É adequada a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido na ação de execução fiscal, em conformidade com o art. 85, §3o, inciso I, do CPC.”

_________________________________________________________________________

Dispositivos Relevantes Citados
:
CPC/2015, art. 85, §3o, inciso I; CPC, art. 487, inciso II.

Jurisprudência Relevante Citada
:
TJMT, Apelação Cível no 1020729-89.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 19.02.2024, DJE 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto p
elo Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca Nova C
anaã do Norte
–MT,
que, nos
autos da ação de
execução fiscal n.
1030411-34.2022.8.11.0041
ajuizad
a

em desfavor de Jair Pereira de
Morais, acolheu a exceção de
pré
-executividade
para declarar a ocorr
ência da prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na CDA n.o 2022586445, e por consequência julgou extint
a a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, condenando o exequente em honorários advocat
ícios, fixados em 10% sobre o valor d
o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85,
§3o, inciso I do CPC.

Nas suas razões, o Apelante alega que, não houve a paralisação processual superior a três anos que justificasse a prescrição intercorrente, conforme estabelece o art. 21, §2o, do Decreto Federal n.o 6.514/2008, e reforça que os atos processuais administrativos foram praticados regularmente.

Sustenta
que, conforme jurisprudência, qualquer despacho ou manifestação administrativa é suficiente para impedir a configuração da prescrição, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, solicitando o prosseguimento da execução fiscal.

Subsidiariamente, caso mantida a sentença, o Estado requer a redução dos honorários advocatícios fixados. Alega que o percentual aplicado é desproporcional diante da simplicidade da causa e do baixo grau de complexidade, justificando a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, para que os honorários sejam reduzidos equitativamente, evitando enriquecimento sem causa e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, o Estado de Mato Grosso solicita a reforma integral da sentença para afastar a prescrição intercorrente e dar continuidade à execução fiscal, ou, alternativamente, a redução dos honorários advocatícios para um valor considerado justo e proporcional.

Em sede de contrarrazões
o Apelado sustenta que os atos meramente administrativos e de movimentação processual realizados no período de inércia, incluindo certidões sem caráter decisório, não são suficientes para interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais e disposições da Lei n.o 9.873/99 e do Decreto n.o 6.514/08. Assim, reafirma que o princípio da razoável duração do processo exige da Administração Pública a prática de atos concretos para evitar a prescrição, o que não ocorreu no caso em questão.

Quanto ao pedido do Apelante de redução dos honorários advocatícios, o Apelado defende a manutenção do percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico, fixado conforme o art. 85, § 3o, I, do CPC, argumentando que o valor é compatível com os parâmetros legais para causas em que a Fazenda Pública é parte.

Diante desses fundamentos, o Apelado requer o não provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, visando a manutenção da sentença original em todos os seus termos, com a condenação em honorários sucumbenciais.
(Id. 245449160).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do c. STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De plano, verifico que restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, o que autoriza o conhecimento do presente recurso.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada execução fiscal pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Jair Pereira de Morais,
visando ao recebimento do crédito no valor originário de R$ 229.533,72 (duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos), inscrito na CDA n.o 2022586445, decorrente de multa aplicada pela SEMA, por destruir ou desmatar floresta em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente (artigo 51 do Decreto Federal no 6514/2008).

A controvérsia recursal cinge-se à análise sobre: (I) a ocorrência da prescrição intercorrente no procedimento administrativo que originou o débito objeto da execução fiscal e (II) a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios na sentença.

A parte apelante defende que não ocorreu a prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n.o 132601/2017, argumentando que foi respeitado o art. 21, § 2o, do Decreto Federal n.o 6.514/2008, que assim dispõe:

"Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Contudo, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado acerca das matérias levantadas pela parte apelante, firmando que as disposições processuais contidas no Decreto Federal n.o 6.514/08 não se aplicam às sanções administrativas dos entes estaduais e municipais. Tal decreto é aplicável exclusivamente a penalidades impostas pela Administração Pública federal, sendo, portanto, irrelevante para os procedimentos administrativos que ocorrem sob a jurisdição estadual ou municipal.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL –LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - APELO ESTATAL PROVIDO – APELO ADESIVO DO AUTOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - QUESTIONAMENTO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO DESPROVIDO. 1. A Prescrição para apuração de infração é aquela que consiste no lapso temporal entre a data do fato e o início da apuração da infração. 2. Deve-se aplicar o Decreto Federal no 20.910/32, posto tratar-se de norma geral referente a prescrição contra a fazenda, o qual estabelece o prazo quinquenal a partir da data do ato. Assim, considerando que a existência de processo administrativo é causa interruptiva do prazo prescricional, é correto afirmar que não há prescrição para apuração de infração se, entre a data dos fatos e a instauração de processo administrativo ter transcorrido lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos. 3. Uma coisa é prescrição para apuração de infração administrativa, o que não se confunde com a prescrição da pretensão punitiva. 4. Prescrição intercorrente. 5.
Impossível é a observância da Lei Federal no 9.873/99 e do Decreto Federal no 6.514/08 no caso concreto, posto que tais regramentos somente incidem sobre as multas aplicadas por órgãos públicos federais. 6. Impossibilidade de aplicação do Decreto Estadual no 1.986/13 de forma retroativa.
7. Com o provimento do apelo estatal, inverte-se os ônus sucumbenciais. 8. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso Provido. 9. Recurso de Apelação Adesivo do Município Desprovido. (N.U 1020729-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)
[Destaquei
].”.

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Fazenda Ribeirão Agropecuária LTDA contra decisão monocrática que manteve sentença da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá. A sentença, no mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da 1a Junta de Julgamentos de Recursos do CONSEMA/MT, julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança.

II. Questão em discussão

2. Possibilidade de julgamento monocrático.

3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível aplicar o Decreto Federal n. 6.514/2008 para subsidiar o processo administrativo ambiental estadual e a validade do pedido de conciliação ambiental formulado pela agravante.

III. Razões de decidir

4. É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

5. As normas processuais previstas no Decreto Federal n. 6.514/2008 não se aplicam às multas administrativas estaduais, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Não houve ilegalidade no ato administrativo impugnado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"As normas processuais do Decreto Federal n. 6.514/2008 não se aplicam aos processos administrativos estaduais de infração ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 932, IV; LC Estadual n. 706/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.345.553/MT; TJMT, Apelação Cível n. 0003761-14.2017.8.11.0082.

(N.U 1025656-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 16/10/2024) [Destaquei]”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento pacífico quanto à aplicação restrita do Decreto Federal no 6.514/2008 e da Lei Federal no 9.873/1999 à esfera federal, sendo inaplicáveis às sanções administrativas estaduais ou municipais. A esse respeito, destaco o precedente:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A parte agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter as conclusões alcançadas no julgamento monocrático.

2. Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência desta Corte de Justiça, que entende que o art. 1o. do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Precedentes:
AgInt
no
REsp.
1.665.220/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
25.9.2019 e
AgInt
no
REsp.
1.738.483/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
3.6.2019.

3.
De outro lado, insta salientar que a decisão da Corte paranaense
olvidou-se
em reconhecer a prescrição intercorrente com base no Decreto 20.910/1932, como se depreende do seguinte excerto: a Lei Federal 9.873/1999, é aplicável apenas nas ações punitivas na esfera da Administração Pública Federal, não podendo ser invocada para reconhecer a prescrição intercorrente no campo dos órgãos estaduais e municipais.
Por isso, inexistindo regra específica para regular o prazo prescricional no âmbito da administração estadual e municipal, adota-se o prazo previsto no Decreto 20.910/1932 (fls. 555). 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento”.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1838846 PR 2019/0279849-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30.3.2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
1o.4.2020). [sem destaque no original].

Portanto, a alegação de não ocorrência da prescrição intercorrente, com base no Decreto Federal n.o 6.514/08, não pode ser acolhida neste caso, uma vez que o processo administrativo em questão se desenvolveu na esfera estadual, sendo inaplicável a norma invocada pelo apelante.

Por outro lado, esta c. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000, firmou a seguinte tese:

“Tese Firmada: I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19. (NUT CNJ: 8.11.00000.9)”.

Deste modo, considerando que os fatos relacionados à prescrição ocorreram durante a vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013, suas disposições devem ser aplicadas no presente caso, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

Nesse contexto, no que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013, especificamente em seus artigos 19 e 20, disciplinava:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”.

Na análise dos atos praticados no Processo Administrativo no 132601/2017, verifico que o Auto de Infração no 133189 foi lavrado em 16/03/2017 (Id. 245449150 – Pág. 04), sendo a parte autuada notificada em 24/03/2017, (Id. 245449150 – Pág. 22), em sequência, ocorreu o protocolo de recurso administrativo pelo autuado em 13/04/2017 (Id. 245449150 – Pág. 29). No entanto, o processo permaneceu sem impulsionamento relevante até o dia 20/12/2019 (Id. 245449150 – Pág.46), quando foi lavrada uma certidão de inexistência de reincidência, e apenas em 10/05/2021 (Id. 245449150 – Pág.53), houve a emissão de decisão administrativa final. Nesse intervalo, não houve prática de atos que constituam instrução probatória, decisão ou outro impulso substancial para o desfecho do procedimento, caracterizando a paralisação por período superior a três anos.

Reforço que os atos administrativos como certidões ou meras movimentações de controle, quando destituídos de caráter decisório, não se qualificam como atos interruptivos. A jurisprudência tem reiterado que, para interromper o prazo de prescrição, o ato deve ser substancial e voltado ao impulso do processo, visando a apuração da infração de forma efetiva, o que não ocorreu no presente caso.

Com efeito, diante da paralisação do Processo Administrativo n.o 132601/2017 por período superior a três anos, sem que atos efetivos de instrução ou decisão fossem realizados, incide a prescrição intercorrente, nos moldes do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

No que se refere aos honorários advocatícios, embora a parte apelante sustente a necessidade de redução com fundamento na simplicidade do caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, estabeleceu que a apreciação equitativa só deve ser considerada em casos de valores inestimáveis ou irrisórios. Dessa forma, o percentual de 10%, fixado no mínimo previsto pelo art. 85, § 3o, inciso I, do CPC, mostra-se adequado ao valor atualizado da CDA e proporcional aos serviços desempenhados pelo advogado do executado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo
incólume
a sentença prolatada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024